Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022995-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEY DOS SANTOS MARTINS - CPF: 998.160.911-00 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022995-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luciney dos Santos Martins

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ACEITE DIGITAL. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente afirma que jamais teve vínculo jurídico com a recorrida. No entanto, esta apresentou diversos documentos, tais como contrato de prestação de serviços educacionais, certificado de aceite digital, histórico escolar e extrato financeiro, que comprovam a relação jurídica entre as partes.

2. O aceite digital foi realizado conforme os requisitos da
Medida Provisória no 2.200-2/2001
, garantindo a validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados entre as partes, com registro de IP, data e hora do aceite, demonstrando a integridade e autenticidade da contratação.

3. Além disso, os extratos financeiros juntados aos autos indicam a utilização dos serviços educacionais pela parte recorrente e o pagamento de parcelas do contrato.

4. A recorrente não apresentou provas que contrariem de maneira robusta a documentação trazida pela recorrida, limitando-se a impugnar a validade dos documentos com base em alegações genéricas e sem lastro probatório.

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.055,00, em 15/02/2022, não comete ato ilícito, constituindo exercício regular de direito. Diante da inadimplência demonstrada, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO
(i)

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial; e
(ii)

CONDENO
a parte autora às sanções da litigância de má-fé e arbitro multa proporcional ao montante de cinco por cento do valor da causa,
bem como determino que arque com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024